Tribunal: TJMT
Processo: 1031484-17.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031484-17.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), CELSO GONCALVES BENJAMIN - CPF: 049.194.321-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA E OSCILAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via Ação Regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no 1031484-17.2017.8.11.0041, movida por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/apelante a ressarcir os prejuízos decorrentes de oscilação elétrica, no importe de R$32.724,00 (trinta e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais), acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 50349093).

Em suas razões, de Id. 50349097, a apelante defende a ausência do dever de indenizar, especialmente o nexo causal entre a queima dos equipamentos eletrônicos e eventual falha da rede elétrica.

Sustenta, em seguida, que não foi comunicada administrativamente sobre o ocorrido e que não há laudos oficiais quanto aos supostos danos materiais.

Assevera que não foram observados os procedimentos compulsórios previstos nos artigos 205 a 211 da Resolução no 414/2010 pelos segurados, o que descarta o direito de regresso da seguradora.

Esclarece sobre a relevância do procedimento administrativo para possibilitar a investigação e a resolução quanto aos equipamentos eletrônicos avariados, evitando a onerosidade com o pagamento das custas processuais e dos honorários.

Acrescenta que os laudos apresentados nos autos foram elaborados de forma unilateral e não servem para embasar a lide, porque não foi propiciado à concessionária de energia a apuração do ocorrido e os prejuízos alegados.

Informa, ainda, que na data mencionada pelo segurado não houve qualquer perturbação na rede de distribuição de energia que possa ter nexo com os fatos alegados.

Discorre sobre a não aplicação ao caso do instituto de inversão do ônus da prova e que é ônus da parte recorrida a comprovação do nexo de causalidade entre os fatos (oscilação de energia) e os danos dos aparelhos, do qual não se desincumbiu.

Pontua que o segurado foi indenizado pela queima dos equipamentos por livre manifestação de vontade da recorrida e, em cumprimento ao contrato de seguro firmado entre as partes, não existindo qualquer relação jurídica obrigacional da concessionária de energia na restituição do valor.

Por fim, requer a reforma da sentença para afastar o dever de indenizar e, via de consequência, o ressarcimento pelo dano material, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Regularmente intimada, a parte recorrida deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contrarrazões (Id. 50349099).

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no 1031484-17.2017.8.11.0041, movida por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/apelante a ressarcir os prejuízos decorrentes de oscilação elétrica, no importe de R$32.724,00 (trinta e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais), acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 50349093).

Em suas razões, de Id. 50349097, a apelante defende a ausência do dever de indenizar, especialmente o nexo causal entre a queima dos equipamentos eletrônicos e eventual falha da rede elétrica.

Sustenta, em seguida, que não foi comunicada administrativamente sobre o ocorrido e que não há laudos oficiais quanto aos supostos danos materiais.

Assevera que não foram observados os procedimentos compulsórios previstos nos artigos 205 a 211 da Resolução no 414/2010 pelos segurados, o que descarta o direito de regresso da seguradora.

Esclarece sobre a relevância do procedimento administrativo para possibilitar a investigação e a resolução quanto aos equipamentos eletrônicos avariados, evitando a onerosidade com o pagamento das custas processuais e dos honorários.

Acrescenta que os laudos apresentados nos autos foram elaborados de forma unilateral e não servem para embasar a lide, porque não foi propiciado à concessionária de energia a apuração do ocorrido e os prejuízos alegados.

Informa, ainda, que na data mencionada pelo segurado não houve qualquer perturbação na rede de distribuição de energia que possa ter nexo com os fatos alegados.

Discorre sobre a não aplicação ao caso do instituto de inversão do ônus da prova e que é ônus da parte recorrida a comprovação do nexo de causalidade entre os fatos (oscilação de energia) e os danos dos aparelhos, do qual não se desincumbiu.

Pontua que o segurado foi indenizado pela queima dos equipamentos por livre manifestação de vontade da recorrida e, em cumprimento ao contrato de seguro firmado entre as partes, não existindo qualquer relação jurídica obrigacional da concessionária de energia na restituição do valor.

Por fim, requer a reforma da sentença para afastar o dever de indenizar e, via de consequência, o ressarcimento pelo dano material, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Regularmente intimada, a parte recorrida deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contrarrazões (Id. 50349099).

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020